Tribunal: TJMT
Processo: 1020522-53.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se Pedido de Reconsideração (Id. 62398007) do decisum em que se indeferiu pedido liminar em Habeas Corpus (Id. 60729451), impetrado em favor de Waldemar Francisco dos Santos, em que se alegou sofrer constrangimento ilegal por ato judicial do MM. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Poxoréu/MT que, no curso da AP, indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do Paciente.
O Impetrante argui que a autoridade acoimada de coatora descumpriu minhas determinações quanto às informações solicitadas, referentes ao pedido de revogação da prisão preventiva e a contemporaneidade dos fatos.
Destaca que ao deixar de analisar a revogação da prisão preventiva, mesmo após provocado, o Juízo a quo sustentou, em suas informações, os mesmos argumentos utilizados na decisão que decretou a prisão preventiva, revelando que o pedido de revogação da prisão preventiva será indeferido, e ainda, a respeito do Princípio da Contemporaneidade, fez presumir que seria irrelevante, e manteria a constrição cautelar.
Sob esses argumentos, requer a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido liminar, em razão dos fatos novos aqui aviados, tendo em vista subsistir após as informações prestadas pela autoridade coatora, a ausência de fundamentação inidônea, e, principalmente, a ausência de contemporaneidade da prisão com os fatos.
Subsidiariamente, pugna seja a autoridade acoimada de coatora compelida a cumprir, na íntegra, a determinação deste Relator, para acostar nos autos a decisão sobre o pedido de revogação de prisão preventiva e se manifeste sobre a contemporaneidade da prisão com os fatos.
Registre-se, primeiramente, que, por ser fruto de construção jurisprudencial, a concessão de liminar em ação constitucional liberatória reclama a presença de violência ou coação ilegal, atual ou iminente, quanto à liberdade de ir e vir do Paciente, não havendo em nosso ordenamento jurídico, previsão legal de recurso contra o indeferimento pelo Relator, de liminar em Habeas Corpus.
Diante da negativa de liminar, admite-se a retratação em hipóteses excepcionalíssimas, desde que, a decisão impugnada se mostre teratológica ou calcada em fundamentos inidôneos, o que não ocorre na espécie.
Nesta via de cognição sumária, não há elementos aptos a alterar a decisão liminar, nem mesmo os citados fatos novos, em razão da inércia do Juízo em responder aos eventos por mim requeridos em ofício de pedido de informações e, por essa razão, INDEFIRO o Pedido de Reconsideração.
Todavia, razão assiste ao Impetrante quanto à inobservância do Juízo singular à parte final da decisão, em que requisitei informações específicas ao caso.
Importa salientar que há notícias nos autos (Id. 59794486), que pende de apreciação um pedido de revogação da prisão preventiva dirigido ao Juízo singular, onde o Impetrante expõe as mesmas fundamentações deste Writ.
Demais disso, nos parece que pode ter havido desídia da autoridade policial na conclusão das investigações, fator este que, a depender do caso concreto, ensejaria ofensa ao Princípio da Contemporaneidade e, sendo assim, a autoridade competente para análise é o Juiz de 1o grau.
Deste modo, REITERO a requisição de informações à douta autoridade acoimada de coatora, a fim de que complemente os primeiros esclarecimentos, contudo, desta vez diligencie-se a esclarecer, de forma diligente, a situação acerca da contemporaneidade dos fatos e a real necessidade da constrição cautelar, fazendo constar em suas informações, a decisão quanto ao pedido de revogação realizado pelo Patrono do Paciente.
Com o novo pedido de informações, diligencie-se a Secretaria em enviar, novamente, cópia da decisão liminar ao Juízo singular.
Após o aporte das novas informações judiciais, colha-se o parecer da PGJ e voltem-me os autos conclusos.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de outubro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator